Tribunal: TJES
Processo: 0007606-20.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Direito de Imagem; Assistência Judiciária Gratuita; Pessoa Idosa
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007606-20.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUALTER ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: SUPERMERCADOS SCHOWAMBACH e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. VEICULAÇÃO EM PROGRAMA TELEVISIVO. IMPUTAÇÃO INDEVIDA DE PRÁTICA CRIMINOSA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IMAGEM E À HONRA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais. O autor alegou que imagens de câmeras de segurança do supermercado, nas quais aparecia, foram cedidas ao segundo requerido sem sua autorização e utilizadas em programa televisivo, que lhe imputou a prática de crime, causando danos à sua imagem e honra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a divulgação não autorizada das imagens do autor em programa televisivo, com a imputação de prática criminosa, configurou ato ilícito; e (ii) estabelecer se tal conduta enseja a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à imagem e à honra, garantidos pela Constituição Federal, não é absoluto, podendo ser relativizado em colisão com o direito à liberdade de imprensa e de expressão, desde que respeitados os limites da veracidade e da pertinência das informações divulgadas.

4. A veiculação de imagens do autor em programa televisivo, sem autorização, acompanhada da imputação de prática criminosa (crime do qual não foi condenado), configura abuso do direito de informar, em afronta aos direitos fundamentais à honra, imagem e dignidade da pessoa humana.

5. A responsabilidade civil pelo dano causado é configurada, considerando-se a veicula indevida das imagens pelo supermercado requerido e o uso sensacionalista dessas pela emissora de televisão, causando danos à reputação do autor.

6. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi fixado como indenização por danos morais, observando-se o binômio compensação à vítima e punição ao ofensor, com critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação de indenização por danos morais” ajuizada por GUALTER ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO, ora Apelante, em face de SUPERMERCADOS SCHOWAMBACH e TELEVISÃO VITÓRIA S/A, ora Apelados, por meio da qual o primeiro pretende a condenação destas últimas ao pagamento de indenização de ordem moral, pois, segundo alega, o supermercado requerido cedeu as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento para a segunda requerida, sem sua autorização, e esta repercutiu as imagens em sua programação, sugerindo-lhe a autoria de um crime.

Pela sentença de fls. 365/367-v, o MM. Juiz de Direito
a quo
, consignou que não foi possível a identificação do Apelante na matéria jornalística, em razão da distorção na imagem divulgada, bem como considerou que o direito de imagem não é absoluto, julgando, ao fim, improcedente o pleito autoral.

Pelas razões recursais de fls. 368/373, o Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese, que a conduta das requeridas de divulgação da sua imagem imputando-lhe um crime é suficiente para caracterização do dano de ordem moral.

Contrarrazões do Apelado SUPERMERCADOS SCHOWAMBACH no id 10501343 pugnando, em suma, pelo desprovimento recursal.

Sem contrarrazões de TELEVISÃO VITÓRIA S/A.

É o breve Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007606-20.2018.8.08.0012

APELANTE: GUALTER ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO

APELADOS: SUPERMERCADOS SCHOWAMBACH (SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE LTDA) e TELEVISÃO VITÓRIA S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam
os autos de “ação de indenização por danos morais” ajuizada por GUALTER ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO, ora Apelante, em face de SUPERMERCADOS SCHOWAMBACH e TELEVISÃO VITÓRIA S/A, ora Apelados, por meio da qual o primeiro pretende a condenação destas últimas ao pagamento de indenização de ordem moral, pois, segundo alega, o supermercado requerido cedeu as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento para a segunda requerida, sem sua autorização, e esta repercutiu as imagens em sua programação, sugerindo-lhe a autoria de um crime.

Pela sentença de fls. 365/367-v, o MM. Juiz de Direito
a quo
, consignou que não foi possível a identificação do Apelante na matéria jornalística, em razão da distorção na imagem divulgada, bem como considerou que o direito de imagem não é absoluto, julgando, ao fim, improcedente o pleito autoral.

Pelas razões recursais de fls. 368/373, o Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese, que a conduta das requeridas de divulgação da sua imagem imputando-lhe um crime é suficiente para caracterização do dano de ordem moral.

Contrarrazões do Apelado SUPERMERCADOS SCHOWAMBACH no id 10501343 pugnando, em suma, pelo desprovimento recursal.

Sem contrarrazões de TELEVISÃO VITÓRIA S/A.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a análise de seu mérito.

Pois bem. Decido.

Infere-se dos autos que o autor, ora Apelante, declara que enquanto fazia compras no supermercado Schowambach, primeiro Apelado, foi acusado por uma senhora que também fazia compras de ter encostado nas partes íntimas de sua filha (menor), ocasião em que foi preso.

Sustenta que, sem sua autorização, o referido supermercado cedeu as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento para a segunda requerida, que fez do ocorrido seu “sensacionalismo televisivo”, ensejando que amigos, vizinhos e conhecidos questionassem e ofendessem o ora Apelante, causando-lhe danos à sua imagem.

Portanto, cinge-se a
quaestio
em aferir se a conduta dos Apelados ocasionaram dano de ordem moral indenizável ao Apelante.

No caso
sub examine
, assiste razão o Apelante.

Consoante já me manifestei anteriormente sobre o tema, quando do julgamento da Apelação Cível nº 0013853-10.2020.8.08.0024 sob minha relatoria nesta C. Quarta Câmara, nenhum direito fundamental é absoluto.

Embora não se admita a prévia limitação da liberdade de imprensa e de expressão, que importaria em manifesta censura, na colisão entre os referidos princípios e o direito à honra, intimidade e privacidade do cidadão, não sendo o exercício das liberdades ilimitado, cabe a responsabilização em caso de abuso e excesso, sobretudo em contextos dos quais decorra injúria, calúnia ou difamação.

Esse entendimento foi, recentemente, reafirmado na tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 995 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:

“1. A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia. Admite-se a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais. Isso porque os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas.(...)”

Na hipótese, observa-se das fls. 68/69 que as imagens foram veiculadas pela segunda Apelada, imputando a autoria de um crime Apelante ao fornecer o título de
“Câmeras flagram homem abusando de menina com síndrome de down em supermercado de Cariacica”
e, sobre o aspecto criminal, observa-se dos autos que o não fora condenado por tal conduta (processo nº 0008879-39.2015.8.08.0012), configurando-se o excesso no direito de informação.

Nesse mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, como se vê, exemplificativamente, no recentíssimo julgamento da apelação cível n. 5017216-12.2023.8.08.0024, de relatoria do Exmo. Sr. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REPORTAGEM EM TELEJORNAL DE GRANDE REPERCUSSÃO. VEICULAÇÃO DE IMAGEM DE PESSOA ASSOCIADA À PRÁTICA DE CRIME DE LATROCÍNIO. NEGLIGÊNCIA. OFENSA À HONRA. DANO À IMAGEM. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. PRISÃO POR OUTRO CRIME HEDIONDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1.
A veiculação em telejornal da imagem do requerente associada à prática de um crime hediondo que não cometeu enseja o dever de indenizar o dano moral sofrido.
(...)”

Sobre esse aspecto, é válido ponderar o entendimento desta E. Corte, segundo o qual
“a atividade da imprensa deve atender aos deveres de veracidade, pertinência e geral de cuidado.”
(TJES - Apelação Cível nº. 0010920-06.2016.8.08.0024; Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 30.09.2024).

Ainda que se considerasse eventual distorção, ao meu sentir, é possível a identificação do Apelante, especialmente pela propagação também televisionada das imagens e da imputação de autoria de crime.

Assim, não resta dúvida acerca do uso indevido da imagem do Apelante, adicionado ao fato de ausência da autorização do autor/apelante para tal veiculação, posto que segundo o verbete sumular nº 403 do STJ
“Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais”
. Outrossim, ficou comprovado à fl. 63 dos autos que as imagens das câmeras de segurança foram cedidas pelo supermercado Apelado.

Sobre o assunto, confira-se o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTO FURTO DE CELULAR. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HGP QUE ACUSA SUA COLEGA DE TRABALHO. CÂMERA DE SEGURANÇA INTERNA DO HGP. IMAGENS ENTREGUES A TERCEIROS SEM AUTORIZAÇÃO DA FUNCIONÁRIA. OFENSA AO DIREITO DE IMAGEM. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. No caso dos autos, condena-se o fornecimento de imagens da requerente não à autoridade policial, mas sim à empresa terceirizada ou à própria colega de trabalho, sem a autorização da titular da imagem. 2.

Inexiste interesse público que justifique a entrega das filmagens a terceiros que não seja a autoridade policial competente, como ocorreu no presente caso, razão pela qual o Estado deve ser condenado por ter violado o direito de imagem da autora, fornecendo as filmagens para terceiros além do agente público responsável pela investigação do caso (delegado de polícia).
3. Além de comprometer a preservação da imagem do indivíduo e o direito à personalidade, a divulgação indevida de imagens também fere o direito à privacidade, desrespeitando o que é consagrado na Constituição Federal de 1988, nos incisos X e XVIII do art. 5º. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Apelação Cível 0013134-72.2016.8.27.2729, Rel. Nome, GAB. DO DES. Nome, julgado em 26/05/2021, DJe 14/06/2021 18:00:14)

Assim, considerando-se que a veiculação da imagem causou danos à imagem e à honra do autor, e que as alegações do recorrido não foram capazes de infirmar a tese recursal, bem como presentes os requisitos de responsabilização, a indenização é necessária para reparar o ato ilícito.

Para a fixação do valor a ser indenizado, deve ser seguido o equivalente apropriado, ou em outras palavras, deve-se atender ao binômio - compensação à vítima e punição ao ofensor, a fim de reprimir a conduta lesiva.

Daí resulta a indispensável necessidade de serem consideradas as condições econômicas e sociais do agressor, bem como a gravidade da falta cometida, consoante um critério de aferição subjetivo. De outro lado, proporcionar à vítima uma compensação pelo dano sofrido, objetivando a reparação do abuso experimentado.

À luz de tais premissas, entendo que deve ser fixado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado desta decisão com juros de mora da primeira veiculação no jornal (Súmula n. 54, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça), já que razoável e proporcional às particularidades do caso, que além de não causar enriquecimento indevido da parte recompensada ou onerar demasiadamente o ofensor.

Por todo o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação e
dou-lhe provimento.

Considerando a nova feição sucumbencial dada à lide, inverto os ônus sucumbenciais, devendo as Apeladas, solidariamente, arcar com os honorários advocatícios fixados na sentença e o pagamento das custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.